Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713993-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDERSON SILVA MARQUES D E S P A C H O Intime-se o agravante, BRB Banco de Brasília S.A., para manifestar-se sobre a petição de ID 60042131 e os documentos que a acompanham no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator